Tribunal: TJDFT
Processo: 0749610-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pela suposta prática reiterada dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A defesa sustenta excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e se há excesso de prazo na tramitação do feito apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A discussão sobre excesso de prazo está superada, pois houve reavaliação periódica da prisão preventiva após o recebimento da denúncia, com decisão fundamentada que manteve a custódia cautelar.
5. Estão comprovadas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, amparadas em laudos periciais, relatórios de inteligência policial e elementos técnicos extraídos de dispositivos eletrônicos e contas digitais vinculadas ao paciente.
6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de continuidade da atividade criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. O perigo decorrente do estado de liberdade do paciente é reforçado pelos indícios de reiteração delitiva e pela necessidade de preservação da prova digital, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Não se verifica excesso de prazo, pois a tramitação do processo observa a razoável duração do processo, com atos processuais praticados em sequência regular e sem desídia do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.